Tribunal: STF
Processo: AI 589488
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI 9.494/1997, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. APLICAÇÃO IMEDIATA. ALEGAÇÃO DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA A SER DECIDIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Medida Provisória 2.180-35/2001 se aplica imediatamente às execuções em curso.



    2. A alegação de que a Fazenda Pública interpusera embargos à execução de sentença é controvérsia a ser decidida pelo juízo da execução.



    3. Agravo regimental desprovido.